Tribunal: TJSP
Processo: 2066815-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que determinou a intimação da parte vencida, na pessoa de seu advogado, para apresentar a localização do ativo imobiliário para posterior penhora no prazo de 10 dias, sob pena de eventual multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, CPC) – Procedência do inconformismo – Em se tratando do

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que determinou a intimação da parte vencida, na pessoa de seu advogado, para apresentar a localização do ativo imobiliário para posterior penhora no prazo de 10 dias, sob pena de eventual multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, CPC) – Procedência do inconformismo – Em se tratando do estabelecimento de uma obrigação de fazer, que é ato personalíssimo, afigura-se insuficiente que a intimação seja realizada tão somente ao advogado, sendo, portanto, defeso que se prescinda da comunicação pessoal do devedor, especialmente quando fixada sanção pecuniária – Hipótese de reforma da decisão agravada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2066815-47.2020.26.0000- São Paulo - Voto 31823
Registro: 2020.0000358294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066815-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUARDA
MAX ARMAZÉNS GERAIS LTDA, é agravado VISÃO MOVIMENTAÇÃO DE
CONTAINERES, TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2066815-47.2020.26.0000- São Paulo - Voto 31823
VOTO No: 31823
AGRAVO No: 2066815-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: GUARDA MAX AEMAZÉNS GERAIS LTDA.
AGDA.: VISÃO MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS, TRANSPORTES E
LOGÍSTICA EIRELI
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Insurgência
em face de decisão que determinou a intimação da parte vencida,
na pessoa de seu advogado, para apresentar a localização do ativo
imobiliário para posterior penhora no prazo de 10 dias, sob pena
de eventual multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art.
774, V, CPC) Procedência do inconformismo Em se tratando
do estabelecimento de uma obrigação de fazer, que é ato
personalíssimo, afigura-se insuficiente que a intimação seja
realizada tão somente ao advogado, sendo, portanto, defeso que se
prescinda da comunicação pessoal do devedor, especialmente
quando fixada sanção pecuniária Hipótese de reforma da decisão
agravada Recurso provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado de decisão de fls. 14/14,
que em cumprimento de sentença, deferiu “a intimação da parte
vencida na pessoa de seu advogado a apresentar a localização
do ativo imobiliário para posterior penhora no prazo de 10
dias, sob pena de eventual multa por ato atentatório à
dignidade da justiça (artigo 774, V do CPC)”.
Sustenta o agravante que não concorda com a
decisão recorrida, uma vez que a intimação para apresentação
do ativo imobiliário deve ser pessoal e não na pessoa de seu
patrono, uma vez que trata-se ato personalíssimo (fls.
02/03).
Insiste o recorrente que a intimação para
conduta atentatória à dignidade da justiça, prevista no art.
774, V, CPC/2015, depende de intimação pessoal, feita na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2066815-47.2020.26.0000- São Paulo - Voto 31823
pessoa do executado e não do respectivo patrono, uma vez que
a indicação de bens sujeitos à penhora compreende ato
personalíssimo do executado (fls. 04).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, com a determinação para apresentação do ativo
imobiliário seja feita na pessoa da parte executada, já que
se trata de ato personalíssimo (fls. 04/05).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
dispensadas
informações de primeiro grau de jurisdição, sobrevindo
resposta com pleito de condenação da agravante nas penas por
litigância de má-fé (fls. 65/76).
É o relatório do necessário.
2
Do exame dos autos depreende-se que o
presente recurso comporta provimento.
Transcreve-se
abaixo
trecho
da
decisão
hostilizada, na parte que interessa:
“Vistos.
(...).
DEFIRO, igualmente, a intimação da
parte vencida na pessoa de seu advogado a
apresentar a localização do ativo imobiliário para
posterior penhora no prazo de 10 dias, sob pena de
eventual multa por ato atentatório à dignidade da
justiça (artigo 774, V do CPC)”.
(...).
Int.” (fls. 14/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2066815-47.2020.26.0000- São Paulo - Voto 31823
Com efeito, de acordo com o artigo 774, inciso
V e parágrafo único, do Código de Processo Civil, no silêncio
injustificado,
considera-se
atentatória
à
dignidade
da
justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que,
intimado, não indica ao juiz a localização dos bens sujeitos
à penhora e, nesse caso, há previsão de fixação de multa em
montante não superior a vinte por cento do valor atualizado
do débito em execução, a qual será revertida em favor da
exequente.
Cumpre observar, que a parte executada deve
ser intimada pessoalmente, por se tratar de obrigação de
fazer personalíssima.
Desse modo, não há como considerar suficiente
a intimação realizada tão somente em nome do advogado do
executado.
Justifica-se tal formalidade, em razão da
gravidade das sanções previstas ao resistente (artigo 77, §
2o, do Código de Processo Civil).
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA E DE FAZER COM PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE
APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL NOS TERMOS DOS ARTIGOS 772, II E 774 DO
CPC, IMPERIOSO QUE, ANTES DA APLICAÇÃO DA SANÇÃO
CORRELATA, SEJA DETERMINADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO
EXECUTADO, PARA QUE INDIQUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO)
DIAS, QUAIS SÃO E ONDE SE ENCONTRAM OS BENS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2066815-47.2020.26.0000- São Paulo - Voto 31823
PASSÍVEIS DE PENHORA, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE SUA
OMISSÃO
IMPORTARÁ
O
RECONHECIMENTO
DE
ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, SUJEITO ÀS
SANÇÕES LEGAIS - DECISÃO REFORMADA.” (TJSP, Agravo
de
Instrumento
no
2013429-73.2018.8.26.0000,
Relator Des. Edgard Rosa, 25a Câmara de Direito
Privado, j. em 20/03/2018).
Diante desse contexto, a decisão agravada
merece ser reformada, a fim de determinar a intimação pessoal
da parte executada, ora recorrente, para indicação da
'localização do ativo imobiliário para posterior penhora', no
prazo de dez dias, sob pena de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça (art. 774, V, CPC), em caso de omissão
injustificada.
Por fim, ainda que se possa entender que a
conduta da agravante resvale na litigância de má-fé, eventual
excesso em sua atuação deverá ser analisada pelo MM. Juiz da
causa, que reúne maiores elementos para impor eventual pena.
Dá-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator